Tribunal: TJMT
Processo: 1043682-36.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043682-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA ARAUJO MARTINS - CPF: 058.846.701-41 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1043682-36.2022.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CAROLINA ARAUJO MARTINS

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – NÃO JUNTA EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A improcedência da demanda foi fundamentada na existência de relação jurídica, bem como, existência do débito sub judice.

Apesar de não entender por suficiente o lastro probatório juntado pela Recorrida, verifica-se que a parte autora, na inicial, não comprovou a ocorrência da negativação, pois no extrato juntado aos autos não consta negativação da OI.

Logo, inexiste prova sobre o alegado apontamento realizado pela Recorrida, fato de incumbência do autor, nos termos do art. 373, I do CPC.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a comprovação da relação jurídica entre os litigantes, bem como, via de consequência, do débito
sub judice
.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda procedente.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que não restou devidamente demonstra a existência da relação jurídica entre as partes, na medida em que a Recorrida junta apenas documentos apócrifos e unilaterais, inservíveis como provas quando apresentados de forma isolada.

Contudo, não há nos autos comprovação de que houve negativação feita pela empresa Recorrida, sendo que no extrato anexado aos autos não há qualquer negativação feita pela OI.

Necessário registrar, que este Relator ainda diligenciou nos órgãos que tem acesso, e não encontrou registros da negativação objeto desta demanda, tendo em vista que ficam registrados inclusive com a data de exclusão dos débitos, senão vejamos:

São Paulo, 23 de Maio de 2023

Carta Nº
HA0523045540

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
05884670141

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 05884670141:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

864596

05/03/2014

09/04/2015

09/04/2015

28/02/2019

431,18

Empresa

RENOVA CIA SECURIT CREDITO FINAN SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

F091581320

20/01/2014

09/11/2016

09/11/2016

20/12/2018

698,59

Empresa

RIACHUELO/L/76-CUIABA/CT/MT

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

02076914126

20/02/2017

23/03/2017

02/04/2017

26/11/2019

111,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/09/2017

26/11/2017

06/12/2017

18/06/2018

650,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/12/2017

18/06/2018

28/06/2018

24/06/2018

§

750,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/03/2018

24/06/2018

04/07/2018

24/07/2018

750,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/06/2018

24/07/2018

03/08/2018

19/08/2018

800,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/03/2017

26/08/2018

05/09/2018

21/10/2018

800,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/06/2016

28/10/2018

09/11/2018

12/11/2018

850,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/12/2016

12/11/2018

12/08/2024

18/11/2018

§

850,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/09/2018

18/11/2018

18/08/2024

11/05/2019

§

850,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/09/2014

03/06/2019

15/06/2019

10/06/2019

§

950,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/09/2014

24/06/2019

06/07/2019

22/07/2019

950,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/09/2017

22/07/2019

21/04/2025

14/10/2019

§

1.000,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/06/2018

14/10/2019

14/07/2025

20/01/2020

§

1.637,81

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102076914126

20/02/2017

27/11/2019

27/11/2019

21/02/2022

111,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/09/2018

20/01/2020

20/10/2025

15/03/2020

§

2.281,84

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/06/2019

15/03/2020

14/12/2025

22/03/2020

§

2.713,16

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/09/2019

22/03/2020

05/03/2021

05/04/2021

2.714,28

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/02/2021

05/04/2021

16/04/2021

19/02/2022

4.002,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/03/2021

19/02/2022

02/03/2022

26/06/2022

5.367,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/08/2021

25/06/2022

07/07/2022

01/08/2022

5.419,56

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/10/2021

01/08/2022

12/08/2022

16/10/2022

6.190,16

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/03/2022

15/10/2022

27/10/2022

17/01/2023

6.602,41

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-56235737

25/03/2021

30/04/2021

16/05/2021

20,11

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-52764594

09/03/2021

30/04/2021

16/05/2021

20,13

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-52764741

09/03/2021

30/04/2021

16/05/2021

1,51

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-50955178

01/03/2021

30/04/2021

16/05/2021

15,11

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-50955416

01/03/2021

30/04/2021

16/05/2021

15,11

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE-49757324

23/02/2021

24/06/2021

08/07/2021

301,66

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE-182164785

11/03/2022

21/04/2022

06/05/2022

201,10

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000655849

10/06/2022

17/01/2023

28/01/2023

7.028,27

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: CAROLINA ARAUJO MARTINS

DATA NASCIMENTO: 22/03/1995

CPF: 058.846.701-41

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01100016185000655849

VALOR: 7.028,27

DATA INCLUSAO: 17/01/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.297.414.330-3

23/05/2023 17:02:21-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, inexiste outro caminho senão de manter improcedência da ação, porém, por outro fundamento.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023